Tribunal: TJES
Processo: 5018830-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018830-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLODOALDO BRITO LADISLAU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Indulto. Impossibilidade de concessão em caso de pena restritiva de direitos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022. O agravante foi condenado à pena restritiva de direitos, e o pedido foi negado sob o fundamento de vedação expressa no referido decreto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto a condenado a pena restritiva de direitos, à luz do Decreto nº 11.302/2022.

III. Razões de decidir
3. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 8º, inciso I, estabelece expressamente que os crimes punidos com penas restritivas de direitos não são alcançados pelo indulto.
4. A literalidade da norma não permite interpretação ampliativa que favoreça a concessão do benefício em hipóteses expressamente vedadas.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 8º, inciso I, veda a concessão de indulto a condenados a penas restritivas de direitos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018830-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLODOALDO BRITO LADISLAU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de
CLODOALDO BRITO LADISLAU
contra r. decisão que indeferiu o reconhecimento do indulto previsto no art. 5º c/c art. 7º, VI do Decreto nº 11.302/2022, ao crime do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

O agravante, em suas razões, sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que a condenação prevista nos autos de nº 0015555-69.2016.8.08.0011, trata-se do crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, com pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, afirma que o agravante preencheu os requisitos para a concessão do indulto do art. 7º, VI do Decreto nº 11.302/2022, motivo pelo qual, requer o seu reconhecimento, com a consequente extinção da punibilidade.

Inicialmente, vale esclarecer que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritivas de direitos.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto
não abrange os crimes
:

[...]

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Vê-se pela leitura dos dispositivos acima colacionados que, em tese, deveria ser acolhido o pedido defensivo.

Contudo, como se verifica dos autos, quando da data-base para aquisição do benefício trazido pelo Decreto nº 11.302/2022, isto é 25/12/2022, o agravante estava cumprindo pena restritiva de direitos.

Ocorre que o art. 8º do Decreto 11.302/2022 vedou expressamente a concessão de indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data-base de 25/12/2022.

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I - penas restritivas de direitos;

[...]

Esse também foi o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º E 8º, I, AMBOS DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INDULTO. CRITÉRIO DE DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou que substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, incide a vedação contida no art. 8º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devendo ser mantida a decisão recorrida. (fl. 64).

2. Conforme disposto na decisão agravada, tendo sido o paciente condenado à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade, haja vista a norma contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa.

3. Nos termos da compreensão do Superior Tribunal de Justiça, "o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa. [...] (AgRg no HC n. 858.958/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/12/2023).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.080.932/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Do mesmo modo manifestou-se esta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO REQUISITO OBJETIVO DO LIMITE DE PENA ABSTRATA MÁXIMA COMINADA AO TIPO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Possibilidade de concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado de drogas por não se tratar de crime hediondo. Jurisprudência STF e STJ. 2. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo que ao tempo da data-base considerada pelo Decreto Presidencial 11.302/2022 (25/12/2022) o reeducando cumpria penas restritivas de direito, as quais somente foram convertidas em privativa de liberdade em março de 2023, portanto, após a data-base para a concessão do indulto presidencial. Por sua vez, o art. 8º, do Decreto em referência veda expressamente a concessão do indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data de 25/12/2022 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Agravo de Execução Penal nº 5012388-11.2024.8.08.0000. Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima. Data do julgamento: 16/10/2024).

Nessa vertente, ainda que a pena restritiva de direito do agravante tenha sido convertida em privativa de liberdade, tal fato se deu apenas em 29/11/2023.

Dessa maneira, não há dúvidas de que, ao tempo da data-base, ou seja, 25/12/2022, o agravante estava submetido à pena restritiva de direitos.

Assim, por expressa vedação legal, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.